Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-25.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível – Ação de obrigação de fazer c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Autor que alega não ter contratado o empréstimo consignado (RMC) - Prova documental que demonstra a adesão do requerente ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, tendo

Ementa:
Apelação cível – Ação de obrigação de fazer c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor - Autor que alega não ter contratado o empréstimo consignado (RMC) - Prova documental que demonstra a adesão do requerente ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, tendo realizado compras e usufruído do dinheiro mutuado – Ajuste válido – Contrato assinado digitalmente, com todos os elementos de validação jurídica, além da assinatura digital, data, hora, IP/terminal, geolocalização e foto - Precedentes – Sentença mantida - Recurso improvido